Tribunal: TJSP
Processo: 0102710-17.2008.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Licitações
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Contratos de venda a prazo de talões de estacionamento (Zona Azul) firmados com a CET, ora autora – Ação de cobrança atingida pela prescrição, nos termos da regra do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil – Inaplicabilidade da regra do art. 37, §5o, da CF, tanto quanto da Sum. 412 do STJ – Recurso improvido.